Tribunal: TJSP
Processo: 1006566-13.2013.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO RELATÓRIO DO JULGADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL RECONHECIDA NA R. SENTENÇA DE FLS. 451/455 E NÃO NA SENTENÇA ANTERIOR QUE HOMOLOGARA TRANSAÇÃO ÀS FLS. 440. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.